Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746795-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA CONCEICAO PIRES MONTEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora realizada sobre o imóvel situado na Chácara 179/1, Lote 06A, em Vicente Pires. Em suas razões, a agravante aduz que, apesar da solicitação de penhora integral do imóvel Lote 06A da Chácara 179/1, em Vicente Pires/DF, o agravado tinha pleno conhecimento de que o prédio era subdividido e possuía inquilinos, uma vez que tal fato já havia sido amplamente discutido em assembleias. Afirma que a penhora integral do imóvel viola o princípio da menor onerosidade ao executado. Sustenta que o próprio Código de Processo Civil prevê soluções menos gravosas do que a expropriação integral do imóvel, como, por exemplo, a medida prevista no art. 867 do CPC, que estabelece que "o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado". Argumenta que, nos termos do art. 872, § 1o, do CPC, a perícia em imóveis subdivididos exige a avaliação das partes autônomas, a fim de permitir a alienação de cada fração separadamente, e não a venda integral do imóvel. Destaca que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), enquanto o valor da obrigação é de R$ 13.817,60 (treze mil oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos). Alega que a quantia referente ao cumprimento de sentença corresponde a aproximadamente 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel, o que demonstra a total falta de proporcionalidade em rejeitar a avaliação individual de cada parte do imóvel e insistir na venda integral e imediata. Sustenta a necessidade de nova avaliação do imóvel, uma vez que "não houve menção a quais sítios eletrônicos foram pesquisados ou quais parâmetros foram utilizados para guiar a pesquisa e a comparação de preços, tampouco quais profissionais foram consultados para indicar os preços que entendiam adequados". Pede, ao final, a reforma da decisão recorrida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de se impedir "o início dos atos para a realização de leilão ou qualquer forma de alienação judicial do imóvel penhorado". É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Na presente impugnação, a Sra. Antônia Monteiro vem requerer a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel de sua propriedade, mantida com o devedor. Contudo, a impugnação não merece acolhimento. Inicialmente, ressalto que a avaliação restou materializada ao ID 161897343 - ss. Além disso, nenhuma das partes, especialmente a impugnante, apresentaram documentação hábil para obstar ou macular a avaliação indicada pelo oficial de justiça, indicando que o prédio fora avaliado em R$ 2.200.000,00. Impede ressaltar que se trata de penhora de direitos aquisitivos ou possessórios e ausente qualquer matrícula vinculada ao bem, por óbvio, impossível realizar a averbação do ato junto ao competente 3o CRI, responsável pela área imobiliária em questão. Prosseguindo, o devedor e seu cônjuge não contribuem para o encerramento da lide. Aliás, em que pese a condizente alegação de que a penhora e constrição de bens devem alcançar patrimônio do devedor a ponto de satisfazer o débito de forma menos onerosa possível, em nenhum momento, até o presente, qualquer deles indicou algum dos apartamentos ou loja como livre e desimpedido para ser penhorado de forma singularizada. Indicado o bem, compete ao devedor, e não ao credor, delimitar o alcance da constrição, haja vista que, no caso, a edificação foi realizada em área conhecida (Vicente Pires) e de paulatina regularização imobiliária. A penhora do bem, por ora, afigura-se possível. Nada impede que o devedor e seu cônjuge, em fase oportuna, indiquem unidade livre e desembaraçada para ser destinatária de atos de penhora, haja vista que o débito é inferior ao valor avaliado, por óbvio. Por fim, ressalto que a impugnação à avaliação já foi objeto de análise, segundo decisão ID 166015730. Assim, REJEITO a impugnação de ID. 165497975”. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o imóvel em discussão se encontra em "condomínio" irregular, não apresentando matrículas individualizadas para as unidades, conforme se observa na decisão que determinou a penhora dos direitos possessórios (ID no 109469424 dos autos de origem). Assim, em análise preliminar, é possível a penhora integral do imóvel, uma vez que inexiste divisão formal e legalizada das frações do bem, o que impede a realização de uma penhora parcial ou separada. Ademais, conforme consignado pelo juiz de primeira instância, nada impede que a agravante indique algumas das unidades do imóvel, como apartamentos ou loja, como livres e desimpedidas para a penhora singularizada, o que poderia, inclusive, colocar fim à demanda de forma mais célere e eficiente. A indicação de unidades específicas para penhora não apenas é permitida, como pode ser uma alternativa viável, caso a agravante deseje evitar a penhora integral do imóvel. No que tange ao pedido de nova avaliação do imóvel, parece que essa matéria se encontra preclusa, considerando o julgamento do agravo de instrumento no 0733755-02.2023.8.07.0000, que já decidiu a respeito da avaliação do imóvel. Portanto, ausente a relevância da argumentação recursal, o simples risco de que o imóvel venha a ser leiloado não autoriza a suspensão dos atos expropriatórios, conforme estabelece o art. 525, § 6o, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .